Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO PÚBLICO. INVENTÁRIO E PARTILHA PELA VIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTERESSADOS MAIORES CAPAZES E CONCORDES. PROVIMENTO 29/2018. PRECEDENTE STJ.

1. Conferindo-se interpretação sistemática ao caput e ao § 1° do art. 610 do CPC/2015, c/c os arts. 2.015 e 2.016 do CC/2002, mostra-se possível o inventário extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado, desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente ou haja a expressa autorização do juízo competente. Precedente do STJ (REsp 1.808.767/RJ).

2. “Havendo testamento, o inventário e a partilha, ou a adjudicação, poderão ser feitos por escritura pública, desde que haja expressa autorização do juízo sucessório nos autos de apresentação e de cumprimento de testamento e os interessados sejam capazes e concordes.” art. 57-A do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, incluído pelo Provimento no 29, de 31 de outubro de 2018.

3. Deu-se provimento ao apelo.